Tribunal: TJDFT
Processo: 0711167-14.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL. POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO MANTIDA.
1. A parte que aceita expressa ou tacitamente a decisão não pode recorrer (art. 1.000 do CPC/15).
2. A formalização da renúncia ao direito de recorrer da sentença, sem qualquer ressalva, é ato incompatível com a posterior interposição de Apelação, a impedir o conhecimento do recurso, porquanto consumada, na espécie, a preclusão lógica.
3. Agravo Interno conhecido e não provido.